Tribunal: STF
Processo: ARE 1474978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PIS E COFINS. RECEITAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS NACIONAIS PARA PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS: POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SERÁ REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SEGUNDA APELAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A PRIMEIRA.



    Apelação da União



    1. A 1ª apelação da União impugnou precisamente a 1ª sentença concessiva de segurança (08.03.2019) de inexigência do Pis/Cofins sobre receita de prestação de serviços. A 2ª sentença integrativa (02.02.2020) apenas deu provimento aos embargos declaratórios da impetrante para incluir os juros moratórios na compensação do indébito. Apesar disso, a União interpôs uma 2ª apelação tratando de matéria que não foi objeto da causa (receita de venda de mercadorias), totalmente incompatível com o primeiro recurso e com a efetiva vontade de recorrer - CPC, art. 1.000.



    Remessa necessária



    2. Não incidem a contribuição para o PIS e a Cofins sobre as receitas de prestação de serviços por empresas sediadas na Zona Franca de Manaus, destinadas a pessoas físicas e jurídicas da mesma localidade (AMS 1002609- 73.2020.4.01.3200, Des. Federal Marcos Augusto de Souza, 8ª Turma deste TRF1 em 28.03.2022).3. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, concedida a ordem, o contribuinte pode requerer via administrativa a compensação ou restituição do indébito, sendo inviável a utilização do mandamus para buscar a expedição de precatório/RPV, porquanto vedado o uso da via mandamental como ação de cobrança, a teor da Súmula 269/STF"– AgInt no REsp 1.981.962 – RS, r. Ministro Benedito Gonçalves, em 08.08.2022, dentre tantos outros.



    4. Nos termos do art. 74 da Lei 9.430/1996, “O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão".



    5. Apelação da União não conhecida por ser inadmissível. Remessa necessária parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente